Tribunal: STF
Processo: AP 2605
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos por JOAO PAULO SILVA MATOS  (eDoc. 262) em face de Acórdão condenatório proferido pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE e confirmado em sede de Embargos de Declaração, assim ementado (eDoc. 241):

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.
1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. (APs 1.060, 1.502 e 1.183, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, j. 13/9/2023 e 14/9/2023).
2. Absoluto respeito ao Devido Processo Legal e seus princípios corolários: Ampla defesa e contraditório. Cerceamento de defesa inexistente, na medida em que à defesa foi oportunizada a utilização das faculdades processuais que asseguram a sua efetiva participação no impulsionamento e desdobramentos do feito, a viabilizar, inclusive, a utilização de todos os meios legítimos de prova para refutar a tese sustentada pela acusação na denúncia. Ausência de quebra da cadeia de custódia das provas. Precedentes.
3. Inexistência de ofensa ao sigilo profissional das comunicações entre acusado e advogado. A revelação de mensagens trocadas entre o acusado e pretenso advogado que se deu de modo fortuito. Ausência de íntima ligação com o objeto da investigação. Ausência de ilegalidade. Precedentes.
4. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 8/1/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L) comprovadas. Invasão do Supremo Tribunal Federal, por grupo do qual a ré fazia parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais.
5. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 8/1/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de golpe de Estado (CP, art. 359-M) comprovadas. Conduta da ré, mediante associação criminosa armada (CP, art. 288, p.u), que, pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar, por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito em 30/10/2022, diplomado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL em 12/12/2022 e empossado perante o CONGRESSO NACIONAL em 1º de janeiro de 2023.
6. Lastro de destruição. Vídeo do réu, divulgado por redes sociais, no interior do Palácio do Planalto, em meio à destruição provocada pela horda golpista. Mensagens trocadas, em data posterior, com caráter extremamente violento, a demonstrar intenções golpistas. Fatos parcialmente confessados pelo réu.
7. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo depoimento das testemunhas, relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).
8. Crime de associação criminosa armada (art. 288 do Código Penal). Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Propósito criminoso amplamente difundido e conhecido anteriormente. Manifestantes induziam e instigavam as Forças Armadas à tomada do poder. Acampamento na frente do Quartel General do Exército em Brasília com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados.
9. CONDENAÇÃO do réu JOÃO PAULO SILVA MATOS pela prática do crime previsto no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), à pena 5 (cinco) anos de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 
10. Pena total fixada em relação ao réu JOÃO PAULO SILVA MATOS em 14 (quatorze) anos, sendo 12 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
11. Condenação ao pagamento de indenização mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
12 AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.

Em 29/9/2025, foram opostos embargos declaratórios (eDoc. 247), sendo rejeitados, por unanimidade, pela Primeira Turma desta Corte em sessão virtual de 31/10/2025 a 10/11/2025 (eDoc. 220).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/12/2025, conforme certificado pela Secretaria Judiciária destes SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 2605), já tendo sido determinado o início do cumprimento da pena.
A Defesa do réu JOAO PAULO SILVA MATOS, em 15/12/2025, opôs Embargos Infringentes sustentando, em síntese, que deve prevalecer a fixação da pena-base no mínimo legal, nos termos do voto do Ministro CRISTIANO ZANIN; que deve ser aplicado o princípio da consunção, nos termos do voto divergente do Ministro LUIZ FUX; e que a dosimetria da pena deve ser fixada pelo voto médio, na medida em que, no ponto, houve três votos distintos (eDoc. 262).
Ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 222):

a) Prevaleça o voto vencido de lavra do Ministro Cristiano  Zanin, afastando as circunstâncias judiciais negativas e  fixando à pena-base do embargante no mínimo legal,  em relação a todos os 05 (cinco) delitos imputados;
b) Prevaleça o voto vencido de lavra do Ministro Luiz Fux,  para que seja aplicado o princípio da consunção entre  os crimes de Golpe de Estado e abolição violenta do  Estado Democrático de Direito, reconhecendo a carac terização de delito único;
c) A lavra de voto médio no que tange à dosimetria da  pena a ser aplicada ao embargante, haja vista a dupla  divergência anotada pelos eminentes Ministros Cristi ano Zanin e Luiz Fux. 

É o relatório. DECIDO.

Observo, de início, que os presentes embargos infringentes são incognoscíveis, pois foram opostos em 15/12/2025, após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, ocorrido em 10/12/2025.
Ainda que assim não o fosse, o recurso se revela manifestamente inadmissível.
É que as hipóteses de cabimento destes embargos estão previstas no art. 333, caput, e parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma.
I - que julgar procedente a ação penal;
II - que julgar improcedente a revisão criminal;
III - que julgar a ação rescisória;
IV - que julgar a representação de inconstitucionalidade;
V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado
Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.
No julgamento da AP 863 (Rel. Min. EDSON FACHIN), o PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, em 19/4/2018, concluiu pela necessidade de dois votos absolutórios próprios para que coubesse a interposição dos embargos infringentes das decisões condenatórias proferidas em ações penais julgadas pelas TURMAS do STF, decidindo:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, entendeu pelo cabimento de embargos infringentes opostos contra decisões em sede de ações penais de competência originária das Turmas, e, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou como requisito de cabimento desse recurso a existência de 2 (dois) votos minoritários absolutórios em sentido próprio.

Desde a definição pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL, esse entendimento - EXIGÊNCIA DE DOIS VOTOS ABSOLUTÓRIOS PRÓPRIOS PARA O CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES DAS DECISÕES DAS TURMAS - vem sendo aplicado em todas as ações penais, inclusive nas relacionadas aos crimes de Atentado às Instituições Democráticas e à tentativa de Golpe de Estado, que culminaram nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023:

EMENTA: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 333, I, PARÁGRAFO ÚNICO DO RISTF. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O órgão julgador pode receber, como agravo regimental, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator.
2. É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 2 (dois) votos absolutórios próprios. Precedentes. 
3. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da AP 863 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/2/2020), fixou entendimento no sentido de que “o cabimento de embargos infringentes em face de decisão penal condenatória proferida pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal exige divergência consubstanciada em ao menos dois votos absolutórios próprios”.
4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação referente ao presente julgamento.
(AP 2550 ED-EI-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025)

Nesse mesmo sentido: AP 1170 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 22/09/2025), AP 1380 AgR (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 2405 EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 1167 ED-terceiros-EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 1122 ED-segundos (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 1265 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 1126 AgR (PLENÁRIO, DJe de 02/04/2025), AP 1169 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 1508 AgR (PLENÁRIO, DJe de 02/04/2025), AP 1370 AgR (PLENÁRIO, DJe de 02/04/2025), AP 1398 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 02/04/2025), AP 1141 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1181 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1128 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1419 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1178 AgR-segundo (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1173 ED-EDv-AgR (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1087 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1493 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 06/05/2025), AP 1152 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe 06/02/2025), AP 1085 AgR (PLENÁRIO, DJe de 18/12/2024), AP 1076 AgR (PLENÁRIO, DJe de 18/12/2024), AP 1074 AgR (PLENÁRIO, DJe de 18/12/2024), AP 1258 AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1080 AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1427 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 16/10/2024), AP 1057 ED-ED (PLENÁRIO, DJe de 02/04/2025), AP 1394 AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1418 AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1081 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1262 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1089 AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1383 AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1179 AgR-segundo (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1113 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1130 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1061 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1058 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1110 EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 19/03/2025), AP 1403 ED-EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 11/02/2025), AP 1388 ED-EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1395 ED-EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1115 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 18/12/2024), AP 1133 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 18/12/2024), AP 1083 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1396 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1125 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1119 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1264 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1068 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1411 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1430 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1067 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1382 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1075 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1124 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1064 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1120 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1082 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1116 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1112 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1192 EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 16/10/2024), AP 1413 EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 16/10/2024), AP 1186 AgR (PLENÁRIO, DJe de 27/11/2024), AP 1162 AgR (PLENÁRIO, DJe de 16/10/2024) e AP 1069 AgR (PLENÁRIO, DJe de 16/10/2024), todos de minha relatoria.
No caso específico do réu JOAO PAULO SILVA MATOS , não há 2 (dois) votos absolutórios próprios, pois a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, condenou o réu à pena de 14 (quatorze) anos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (Golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, 62, I (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 e 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal, com ressalvas, pelo Ministro CRISTIANO ZANIN, apenas quanto à dosimetria da pena (eDoc. 241, fls. 126-133).
O Ministro LUIZ FUX, ao seu turno, julgou a ação penal parcialmente procedente, aplicando o princípio da consunção em relação aos crimes tipificados nos arts. 359-L e 359-M, ambos do Código Penal, aplicando a JOAO PAULO SILVA MATOS a pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses, sendo 8 (oito) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção (eDoc. 241, fls. 135 - 136).
Importante ressaltar, que esse entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido da exigência de 2 (dois) votos absolutórios próprios, é pacífico há mais de 7 (sete) anos, tornando manifesta a inadmissibilidade dos embargos e revelando o caráter meramente protelatório dos infringentes, de maneira a autorizar a decretação imediata do trânsito em julgado, independentemente da publicação do Acórdão, e o imediato cumprimento da decisão condenatória, como decidido pela PRIMEIRA TURMA dessa CORTE (AP 935 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018).
Conforme destacado no voto condutor:

“Primeiramente, nos termos do §2º do artigo 335 do RISTF, analiso o cabimento dos embargos infringentes opostos por ACIR MARCOS GURGACZ. 
No julgamento da AP 863, o plenário desta CORTE, por unanimidade, entendeu pelo cabimento de embargos infringentes opostos contra decisões em sede de ações penais de competência originária das Turmas, e, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou como requisito de cabimento desse recurso a existência de 2 (dois) votos minoritários absolutórios em sentido próprio. 
Tal hipótese não se encontra presente nos autos. 
Na sessão de julgamento ocorrida em 27/2/2018, a Primeira Turma desta CORTE, por maioria, julgou procedente a ação penal, vencidos os Ministros LUIZ FUX e MARCO AURÉLIO, tão somente na dosimetria da pena que fixavam em 2 anos e 6 meses de reclusão. 
Afasto, portanto, o cabimento dos embargos infringentes, por não existir dois votos absolutórios próprios e recebo o recurso do réu como embargos de declaração, nos termos requeridos subsidiariamente pela defesa.
Os votos vencidos, por não se tratarem de absolutórios em sentido próprio, afastam o cabimento dos embargos infringentes”. 

Igualmente, determinando a rejeição dos infringentes, quando não presente o número mínimo de votos absolutórios próprios (4 no Plenário e 2 na Turma), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autoriza a decretação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do Acórdão, e o imediato cumprimento da decisão condenatória:

4. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA no sentido de NÃO ADMITIR OS EMBARGOS INFRINGENTES, considerando o caráter MERAMENTE PROTELATÓRIO, com a CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE AÇÃO PENAL e DETERMINANDO ao réu FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO o IMEDIATO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA TOTAL FIXADA EM 8 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 90 (NOVENTA) DIAS-MULTA, EM REGIME FECHADO COMO O INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2º, ‘A’ DO CÓDIGO PENAL.
 (AP 1025 ED-terceiros-EI-Ref, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,DJe de 23/6/2025).
 
Nesse mesmo sentido: “2. Embargos infringentes contrários ao entendimento desta SUPREMA CORTE. Hipótese que não se amolda à previsão taxativa do art. 333, I, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (AP 1087 ED-EI-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/2/2025).
Ressalte-se, ainda, no sentido de ser autorizado o início imediato da execução da pena, independentemente de publicação da decisão que reconhece o caráter protelatório do recurso, o qual se mostra ineficaz para impedir o trânsito em julgado da condenação, pacífica jurisprudência do STF: AI 260266 AgR-ED-ED, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 16/6/2000; AI 387912 AgR-AgR-ED-ED, Rel. Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, DJ de 6/8/2004; AI 522065 AgR-ED-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ de 10/2/2006; AP 470 EDj-segundos-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/2013; AI 861522 AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2015; AP 409 EI-AgR-segundo-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 22/2/2016; ARE 953566 AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/5/2018; AP 644 ED-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/2/2019; RE 1145965 AgR-EI-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/4/2019; ARE 871589 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2025; ARE 1470500 ED-AgR-EDv-ED-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2024, este último assim ementado:
 
EMENTA Agravo regimental em embargos declaratórios em embargos de divergência em agravo regimental em embargos declaratórios em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Apelo extremo intempestivo. Caráter manifestamente protelatório do recurso. Possibilidade de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação da decisão. Entendimento consolidado na jurisprudência da Corte. Precedentes. Agravo não provido. Baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem.
1. Verifica-se a intenção de se procrastinar a prestação jurisdicional da Corte e, assim, se obstar a persecução penal. Hipótese absolutamente repelida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual consigna que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/15).
2. Agravo regimental não provido.
3. Baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso.
(ARE 1470500 ED-AgR-EDv-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2024)
 
Acrescente-se, por fim, que o caráter procrastinatório do recurso deve ser reconhecido monocraticamente pelo Ministro relator, o qual tem competência também para determinar o trânsito em julgado e o imediato cumprimento da pena, conforme pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nas decisões monocráticas proferidas no ARE 1502181 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 15/10/2024; no ARE 1479677 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 7/6/2024; na AP 470 EI-DÉCIMOS QUINTOS, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 16/12/2013; na AP 996 ED-SEGUNDOS-ED, Min. EDSON FACHIN, DJe 5/11/2019; na AP 863 EI, Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/2/2018. 
Neste último julgado, de relatoria do nosso eminente Presidente, Min. EDSON FACHIN (AP 863 EI, Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/2/2018), foi reconhecida a manifesta inadmissibilidade dos embargos infringentes então opostos, pelas mesmas razões que fundamentam a presente decisão:
 
“O presente caso demanda solução idêntica. A manifesta inadmissibilidade dos embargos infringentes ora opostos, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, revela seu caráter meramente protelatório, razão por que não impede o imediato cumprimento da decisão condenatória (grifo nosso).
5. Determino, pois, o imediato início da execução do acórdão condenatório com a extração de carta de sentença, na forma da Resolução 113/2010 do CNJ.
Delego competência para os atos de execução ao Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal. Precedentes: AP 470 QO-Décima Primeira, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19.02.2014; AP 396 ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30.09.2013; e AP 563, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 15.09.2015”.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos Infringentes, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade, pois foram opostos após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, além da manifesta ausência de cabimento. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente